Tribunal: STF
Processo: ARE 1394898
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. SEQUESTRO. ARTIGOS 125 E SEGUINTES DO CPP. ARTIGOS 3º E 4º DO DECRETO-LEI Nº 3.240/41. ARTIGO 4º DA LEI 9.613/98. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSARCIMENTO DO DANO CAUSADO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS.



    I – As medidas assecuratórias têm como fim principal não só garantir os direitos do ofendido, mas também a exequibilidade da medida confiscatória prevista no art. 91, II, b, do CP, o pagamento das custas processuais e eventuais penas pecuniárias.



    II – A decisão embargada tem embasamento nos artigos 125 e seguintes do CPP, artigos 3º e 4º do Decreto-Lei nº 3.240/41 e art. 4º da Lei nº 9.613/98, sendo certo que tais dispositivos, naquilo em que se direcionam à reparação dos danos causados ao Erário, preveem a possibilidade de incidência das medidas assecuratórias sobre todo o patrimônio dos agentes envolvidos, seja lícito ou ilícito (STJ – AgRg no REsp 1530872/BA – Sexta Turma – Dje 17/08/2015).



    III – Os requisitos para a decretação da medida imposta cinge-se à prova da existência dos fatos e indícios suficientes de autoria (fumus boni iuris), bem como a demonstração da sua necessidade e suficiência para garantir seus fins, especificamente no caso da Lei nº 9.613/98 evitando que os agentes atingidos utilizem o produto ou proveito do crime, transfiram ou dilapidem patrimônio capaz de afetar sua capacidade de reparação (periculum in mora).



    IV – Há indícios suficientes para a decretação da medida imposta, que apontam ter os embargantes participado de um grande esquema de cartelização para fins de fraudar diversos procedimentos licitatórios destinados à construção da Usina Nuclear de Angra 3, reforçados pela denúncia recebida (autos nº 0100511-75.2016.4.02.5101), imputando-lhes alguns dos seguintes crimes: corrupção passiva (art. 317, § 1º, CP), pertencimento à organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013), lavagem de dinheiro (art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98) e de embaraço à investigação de organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013).



    V – Prevalência dos votos vencedores, que entenderam demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora para o deferimento da presente medida constritiva, ainda que os bens e ativos financeiros sejam de alto valores, considerando os inúmeros prejuízos causados, são razoáveis e proporcionais para os fins pretendidos.



    VI – Embargos infringentes não providos."



    No recurso extraordinário com agravo sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVII e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente